Tribunal: TJES
Processo: 0021078-48.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021078-48.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAYHANE DO CARMO PULCHERA BARBOSA

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO ELVIRA DAYRELL - SOED - EPP

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E O ERRO DA INSTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a configuração da responsabilidade civil, é necessário que se façam presentes os seguintes elementos: (i) existência de dano, (ii) conduta do eventual causador do dano e (iii) nexo de causalidade entre ambos.

2. No caso, havendo fundada dúvida se o erro material no certificado foi determinante para a exclusão da candidata no certame, não há como responsabilizar a Recorrida, por inexistência de prova do nexo causal.

3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021078-48.2016.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DAYHANE DO CARMO PULCHERA BARBOSA.

ADVOGADOS : JURANDIR BARBOSA DE SOUZA FILHO E OUTRO.

RECORRIDO : SOCIEDADE DE ENSINO ELVIRA DAYRELL - SOED - EPP.

ADVOGADOS : FERNANDA SILVA MESQUITA E OUTRO.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por DAYHANE DO CARMO PULCHERA BARBOSA em face da sentença que, na “ação de reparação civil por danos materiais e morais” ajuizada em desfavor de SOCIEDADE DE ENSINO ELVIRA DAYRELL - SOED - EPP, julgou improcedente o pedido autoral.

A Recorrente aduz, em síntese, que (i) é incontroversa a falha na prestação de serviços por parte da Recorrida; (ii) a desclassificação da Recorrente no processo seletivo ocorreu em razão do erro material perpetrado em sua documentação acadêmica; (iii) o motivo da desclassificação foi informado pessoalmente à candidata pelos servidores da SEDU.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito à responsabilidade civil da instituição de ensino Recorrida na desclassificação da autora/Recorrente no Processo Seletivo Simplificado nº 064/2014, da SEDU/ES, para contratação temporária de professores alfabetizadores.

Para melhor elucidação dos fatos que envolvem a demanda, segundo narra na inicial, a autora/Recorrente concluiu o curso de Licenciatura Plena em Geografia, pela instituição Recorrida, em 17.05.2014.

Em 05.11.2015, foi convocada no aludido processo seletivo, mas teve sua contratação recusada pela SEDU/ES, supostamente em razão de divergência na informação do “total geral da carga horária” no Certificado apresentado pela autora/Recorrente, no qual, apesar de constar 1.200 horas cursadas, a somatória da carga horária das disciplinas resultava apenas 1.160 horas.

A autora/Recorrente afirma que sua exclusão do certame ocorreu exclusivamente em virtude do erro material na elaboração de seu certificado de complementação pedagógica em Geografia, o qual foi posteriormente reconhecido pela Recorrida, que advertiu à autora que deixou de considerar a matéria “História da Educação Brasileira” no certificado.

Por essa razão, pleiteia o ressarcimento dos danos materiais (lucros cessantes) e morais decorrentes da falha.

Não obstante, da análise dos autos, não verifico razão para reforma da sentença, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessário que se façam presentes os seguintes elementos: (i) existência de dano, (ii) conduta do eventual causador do dano e (iii) nexo de causalidade entre ambos.

No caso, muito embora tenha sido reconhecida a existência do erro material no certificado de complementação pedagógica em Geografia da autora, por parte da Recorrida, não ficou comprovado o nexo causal entre a referida falha na prestação do serviço e o dano referente à sua exclusão do processo seletivo.

Isso porque, do que se extrai das provas colacionadas aos autos, em resposta ao recurso interposto pela candidata em face de sua eliminação do concurso, a SEDU/ES informou o motivo de sua exclusão, nos seguintes termos: “
a documentação acadêmica como pré-requisito para o cargo Não é idônea
” (fl. 54 do processo físico).

Desse modo, não ficou demonstrado que a justificativa para eliminação teria sido o alegado erro material.

Nesse sentido, muito embora a Recorrente alegue que o motivo lhe foi exposto pessoalmente por parte dos servidores da SEDU/ES, não se desincumbiu do ônus da prova, na medida em que sequer pugnou pela produção de prova testemunhal na tentativa de comprovar a alegação.

Ademais, conforme bem exposto na sentença recorrida, o Edital de abertura do processo seletivo (fls. 37/47 dos autos físicos), determinava, como requisito para investidura nos cargos, a “
Licenciatura Plena em Pedagogia (Hab
ilitação Magi
stério das séries iniciais
)
ou
L
icenciatura Plena em Pedagogia amparada pela Resoluç
ã
o C
NE
/
CP nº 1,
de
15
de maio de 2
006 OU M
agistérios das séries iniciais em nível superior
” (Anexo I do Edital), o que parece destoar da escolaridade e formação apresentada pela autora/Recorrente (fl. 35).

Logo, havendo fundada dúvida se o erro material no certificado foi determinante para a exclusão da candidata no certame, não há como responsabilizar a Recorrida, por inexistência de prova do nexo causal.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor da Recorrida, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)